Tribunal: TJES
Processo: 0014367-61.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014367-61.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDEMAR DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” E ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição dos apelantes, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014367-61.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDEMAR DOS SANTOS, ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO, JOSÉ ARIAS ALVES JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Narram as peças informativas anexas que, em meados do ano de 2011, a Agência de Inteligência da Polícia Militar deste Estado recebeu informações relacionadas a possível prática de crime de tráfico de drogas, iniciando, diante disso, investigação que apurou que os ora denunciados associavam-se para o comércio ilegal de "cocaína" neste município e nos municípios de Vitória e Linhares.

Revelam os autos que os denunciados lidavam com grandes quantidades de drogas, originárias da cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, e do Estado de Rondônia. A partir do momento em que recebiam os entorpecentes dessas duas fontes, os denunciados atuavam como fornecedores para traficantes intermediários, que adquiriam as substâncias com o intuito de revendê-las para usuários.

Com a autorização da quebra dos sigilos telefônicos dos denunciados, desvendou-se a estrutura da associação criminosa e seu funcionamento. Apurou-se que o denunciado MARINALDO NUNES BELLO figurava como elemento central no grupo, sendo responsável por estabelecer contatos com as fontes dos Estados do Paraná e Rondônia, para aquisição de maciça quantidade de pasta base de "cocaína". O denunciado ADENIR JÚNIOR, por sua vez, atuava como "braço direito" de MARINALDO, providenciando o recebimento das drogas vindas de outros Estados da Federação, bem como coordenando seu armazenamento e distribuição para traficantes nos municípios de Serra, Vitória e Linhares, segundo verifica-se às fis. 81. Afora isso, o denunciado ADENIR realizava a contabilidade, registrando o lucro auferido com o tráfico de drogas e repassando-o ao denunciado MARINALDO por meio de depósitos em contas bancárias por ele indicadas. Consta dos autos que, para lidar diretamente com a armazenagem das cargas de drogas recebidas, ADENIR designou o denunciado WELBERT DOS SANTOS HENRIQUES, que aceitava guardar as substâncias no interior de sua residência, localizada no bairro Barcelona, neste município, recebendo como pagamento quantias em dinheiro e a autorização para comercializar, em pequena escala, parte dessas drogas para usuários e traficantes menores. Consta, ainda, que após o recebimento e armazenagem da "cocaína" neste município, a substância era distribuída por ADENIR ao denunciado JOSÉ ARIAS ALVES JÚNIOR, que a comercializava no bairro Serra Sede e em bairros adjacentes. Atuando também neste município, o denunciado ISAAC ISRAEL, mesmo encontrando-se detido à época das investigações, gerenciava negociações do tráfico de drogas, conforme se infere das conversas telefônicas de fis. 132 e seguintes. Além disso, no município de Vitória, os entorpecentes eram distribuídos ao denunciado CARLOS ROBERTO, que revendia as drogas para traficantes intermediários do bairro Itararé e do bairro da Penha, realizando também a intermediação entre o denunciado MARINALDO e demais traficantes do município de Vitória. Denota-se dos autos que o denunciado WALDEMAR DOS SANTOS possuía estreita relação com MARINALDO, tratando com este, diretamente, assuntos relativos à entrega de drogas no município de Linhares, que era feita por ADENIR, consoante demonstra o diálogo de fls. 143. O denunciado WALDEMAR ainda desempenhava a função de revender os entorpecentes para pequenos traficantes da localidade, contando, para tal fim, com o auxílio de ZENILTON FERREIRA DE JESUS, responsável por entregar as drogas a esses traficantes intermediários, sempre obedecendo aos comandos de WALDEMAR. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Os acusados José Arias e Isaac foram condenados à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Waldemar foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, a defesa do apelante Isaac alega a nulidade das interceptações telefônicas.

Verifico que dos autos constam as decisões proferidas pelo Magistrado de primeiro grau, devidamente fundamentadas e embasadas na necessidade e imprescindibilidade da medida, autorizando a realização de interceptações telefônicas.

Ainda, em todas as decisões, o juízo
a quo
descreveu de forma pormenorizada todos os requisitos capazes de autorizar a interceptação telefônica, com base no caso concreto, respeitando assim o disposto no art. 5º da Lei 9296/96.

Assim, afasto a tese suscitada.

Em continuidade, as defesas dos acusados buscam absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria delitiva dos acusados JOSÉ ARIAS ALVES JUNIOR, ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO e WALDEMAR DOS SANTOS encontra respaldo nos depoimentos prestados nos autos, que demonstram a vinculação dos referidos réus à organização criminosa liderada por MARINALDO e sua atuação na distribuição de drogas na região.

No depoimento de RONALDO WASHINGTON LOPES VIEIRA, prestado às fls. 539v/540, foi mencionado que JOSÉ ARIAS ALVES JUNIOR e ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO estavam entre os principais distribuidores de drogas para a região da Serra Sede, confirmando assim sua participação ativa na comercialização dos entorpecentes.

Ainda, a movimentação mensal de aproximadamente 60 kg de pasta base, evidencia a estrutura organizada e a relevância dos acusados na rede de distribuição.

Ademais, no segundo depoimento de RONALDO WASHINGTON LOPES VIEIRA (fl. 598), o mesmo reforçou a posição de comando de MARINALDO e a atuação dos demais integrantes da organização.

Embora não tenha detalhado todas as funções dos envolvidos, a confirmação da interceptação de conversas em que os denunciados prestavam contas de grandes quantidades de drogas reforça a atuação de JOSÉ ARIAS e ISAAC no esquema criminoso.

Outro ponto relevante é o depoimento da testemunha SELMA ROCHA DE OLIVEIRA (fl. 616), que, apesar de não se recordar de detalhes específicos, confirmou o envolvimento de WALDEMAR DOS SANTOS e ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO no contexto da operação investigativa, corroborando os elementos constantes nos relatórios da P2.

Por sua vez, os acusados JOSÉ ARIAS ALVES JUNIOR e WALDEMAR DOS SANTOS optaram por exercer o direito constitucional de permanecerem em silêncio durante seus interrogatórios, não fornecendo qualquer explicação que pudesse afastar a autoria dos fatos imputados.

Essa postura, somada às robustas provas testemunhais, leva à confirmação de que os denunciados participaram ativamente do esquema delituoso.

No que tange a ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO, este negou os fatos narrados na denúncia, embora tenha admitido já ter atuado no tráfico de drogas, intermediando negociações entre fornecedores e compradores.

As alegações de prisões forjadas pela P2, bem como a negativa de vínculo com os demais denunciados, não encontram suporte nas provas produzidas, que indicam sua ligação com o grupo criminoso.

Diante do conjunto probatório coligido nos autos, resta demonstrado que os acusados JOSÉ ARIAS ALVES JUNIOR, ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO e WALDEMAR DOS SANTOS integravam a organização criminosa liderada por MARINALDO, participando ativamente do tráfico de entorpecentes na região, notadamente na distribuição de drogas em diversos pontos da Serra, o que confirma suas responsabilidades pelos crimes imputados na exordial acusatória.

No que tange à dosimetria, buscam as defesas a redução das penas impostas aos apelantes.

Após atenta análise do édito condenatório não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque ao fixar as penas dos apelantes, o magistrado de primeira instância o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Nessa vertente, entendo que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas mantenho a pena dos apelantes nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, postulada pelo acusado Waldemar, em razão da condenação do mesmo pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, o que torna inequívoca a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.